Tribunal: STF
Processo: HC 104385
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-06-28
Data de publicação: 2011-06-28

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME CONTRA HONRA DE MAGISTRADA. DIFAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA E DE INEXISTÊNCIA DE DOLO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUDENTE DE CRIME. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA.



    I – As alegações de atipicidade da conduta e de inexistência de intenção de ofender a vítima não podem ser apreciadas nesta via, em razão da necessidade de reexame dos fatos e provas da causa, o que não se admite em habeas corpus.



    II – Extrai-se da sentença e do acórdão que a confirmou que a paciente, advogada, de forma voluntária e consciente, teria irrogado ofensas à honra objetiva da vítima, diante de funcionários do cartório e demais pessoas que lá se encontravam, o que se amolda perfeitamente à conduta descrita no art. 139 do Código Penal.



    III – No caso concreto, não há como acolher a pretensão de reconhecimento da imunidade conferida aos advogados, uma vez que a ofensa não foi irrogada em juízo, na discussão da causa e, ainda, porque a referida excludente de crime não abrange o magistrado, que não pode ser considerado parte na relação processual, para os fins da norma.



    IV – Ordem denegada.